Tribunal: TJDFT
Processo: 0729193-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729193-76.2025.8.07.0000 DECISÃO Indefiro o pedido (id 75859203) de prorrogação do prazo assinalado no id 75160464, pois não comprovado justo impedimento, limitando-se a alegar a necessidade de aguardar o retorno do agravante para o recolhimento do preparo. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 5 de setembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator